Tribunal: TJBA
Processo: 8147652-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147652-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RICARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. TEMA 1.184 DO STF.
DISTINGUISHING
. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO POR MAIS DE UM ANO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, de valor inferior a R$ 10.000,00, por falta de interesse processual, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2.
Fato relevante:
A citação do executado foi efetivada em 19/03/2024. A Fazenda Pública foi intimada para se manifestar sobre o AR positivo em 01/04/2024. A sentença extintiva foi proferida em 20/05/2024, menos de dois meses após a juntada do AR de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade da sentença em razão de alegada decisão surpresa, por violação ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC; e se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, quando há citação válida do executado e a sentença é proferida em menos de dois meses, sem que tenha decorrido o prazo de um ano sem movimentação útil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nulidade por decisão surpresa, pois, embora o art. 10 do CPC estabeleça a observância do Princípio da Não Surpresa, tal oportunidade se dá para que seja facultada a arguição de eventuais fatos impeditivos. Suprimida pelo juiz tal formalidade, cumpre ao exequente trazer argumentos suficientes a afastar a tese do juízo na primeira oportunidade em que couber se manifestar nos autos. Em homenagem aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas, não há invalidade processual sem prejuízo.

5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece que a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 é cabível quando não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

6. No caso concreto, verifica-se que o executado foi validamente citado e a sentença foi proferida menos de dois meses após a juntada do AR de citação, não havendo decurso do prazo de um ano sem movimentação útil, previsto na Resolução 547/2024 do CNJ.

7. A hipótese não se enquadra no âmbito de aplicação do Tema 1.184 do STF (
distinguishing
), pois o processo não se encontrava sem movimentação útil há mais de um ano, sendo impositivo o prosseguimento da demanda na origem.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação provido para cassar a sentença impugnada e determinar o prosseguimento da execução fiscal na origem.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10; Lei nº 12.767/2012; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); STJ, Súmula 106; STJ, Tema Repetitivo 571.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8147652-95.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelada RICARDO MAGALHÃES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.